Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-88.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Pedido de revisão de cláusula contratual e restituição de valores indevidamente cobrados. Apelações de ambas as partes.

APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito de majoração conforme tabela da OAB. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Pedido de revisão de cláusula contratual e restituição de valores indevidamente cobrados. Apelações de ambas as partes.

APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito de majoração conforme tabela da OAB. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

APELAÇÃO DA RÉ – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIAS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. Alegação de justificativa pelo alto risco da operação. PARCIAL PROCEDÊNCIA: Juros abusivos em relação à taxa média de mercado na data da contratação, conforme evidenciado pelas taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Taxa de juros deve ser adequada à média de mercado. Permissão para compensação do valor a ser restituído pela ré com o montante já creditado à autora. Sentença reformada parcialmente.

RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.